Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713081-73.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SAMIR SUAIDEN APELADO: CARLOS MAGNO LOPES DA SILVA DESPACHO Diante do exposto na petição de ID 26789426 e tendo em vista que os autos estão pautados para julgamento no dia 07/07/2021, intime-se o apelado para que, no prazo de 48h, informe se tem interesse na remessa dos autos ao CEJUSC para a realização de audiência de conciliação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator